Tribunal: TJES
Processo: 5020132-23.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020132-23.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELVAIR LIMA SILVA

COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DA ORCRIM. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que, nos autos nº 5000662-44.2025.8.08.0052, manteve a prisão preventiva do paciente, decretada no contexto de investigação conduzida pelo GAECO-Norte acerca de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com atuação no município de Rio Bananal/ES e região, supostamente vinculada à facção Comando Vermelho, na qual o paciente foi denunciado como “vapor”.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e individualizada, por supostamente se apoiar na gravidade abstrata dos delitos e em indícios frágeis; e (ii) estabelecer se seriam suficientes e adequadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada fundamenta a custódia cautelar na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta dos delitos e na periculosidade da organização criminosa investigada, evidenciada por sua estrutura hierarquizada, capilaridade regional e atuação contínua no tráfico de drogas.

4. Os indícios de autoria e materialidade decorrem de investigação complexa, envolvendo extração de dados telefônicos, interceptações e outros elementos informativos que apontam o paciente como integrante da engrenagem criminosa, desempenhando a função de vendedor/distribuidor de entorpecentes.

5. Em crimes de autoria coletiva e organização criminosa, a jurisprudência admite a mitigação da exigência de minuciosa individualização da conduta nesta fase processual, sendo suficiente a demonstração do vínculo do acusado com a empreitada criminosa.

6. A ausência de apreensão de drogas diretamente em poder do paciente não afasta, por si só, os indícios de participação, sobretudo quando a imputação decorre do contexto associativo e do modus operandi do grupo.

7. A periculosidade concreta da organização criminosa e a necessidade de sua desarticulação tornam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

8. A condição de foragido atribuída ao paciente reforça o
periculum libertatis
, evidenciando risco à aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta dos delitos e na periculosidade de organização criminosa estruturada, com indícios suficientes de vínculo do paciente à empreitada ilícita.

2. Em crimes de autoria coletiva, a exigência de individualização minuciosa da conduta é mitigada na fase inicial, desde que demonstrado o liame entre o acusado e a organização criminosa.

3. A gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública afastam a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, incs. V e VI; Lei nº 12.850/12, art. 2º; CP, arts. 69 e 71; Lei nº 8.072/90.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 184.158/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 13.11.2023, DJe 16.11.2023; STJ, RHC nº 42.294/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 05.05.2014; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5020132-23.2025.8.08.0000

PACIENTE:

ELVAIR LIMA SILVA

AUT. COATORA:
JU
ÍZO

DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELVAIR LIMA SILVA

contra suposto ato coator praticado pelo
JU
ÍZO

DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
que, nos autos nº 5000662-44.2025.8.08.0052, manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
o decreto prisional carece de fundamentação concreta e individualizada, limitando-se a invocar a gravidade abstrata dos delitos e a suposta participação em organização criminosa de forma genérica, sem apontar elementos objetivos que vinculem o paciente a atos de traficância habitual ou à estrutura da facção mencionada;
(ii)
a imputação recaída sobre o paciente estaria alicerçada exclusivamente em “
diálogos esparsos
” captados em interceptações telefônicas, os quais fariam menção a uma quantidade ínfima de entorpecente, inexistindo, contudo, qualquer apreensão de drogas, armas, valores ou apetrechos em poder do paciente que pudessem corroborar a tese acusatória de dedicação a atividades ilícitas ou integração em organização criminosa;
(iii)
a decisão impugnada olvida-se ainda de demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, as quais reputa adequadas e suficientes ao caso.

Pugna, liminarmente, pela expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 17206079.

As informações foram prestadas e colacionadas no ID 17352545.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17657905, pela
denegação
do
writ
.

Pois bem. Vale registrar, inicialmente, que a custódia cautelar foi decretada no âmbito de investigação de vasta complexidade deflagrada pelo GAECO-Norte a partir da análise de dados extraídos do aparelho celular de JOÃO PEDRO DE JESUS SILVA SANTOS, vulgo “
JP/PESADELO
”, apontado como um dos gerentes de uma robusta organização criminosa com atuação no município de Rio Bananal/ES e região, dedicada precipuamente ao tráfico de drogas e crimes conexos, e com vínculos com a facção Comando Vermelho.

Frisa-se, ainda, que as investigações ensejaram a propositura de três ações penais divididas de acordo com a estrutura hierárquica da ORCRIM (autos n° 5000223-33.2025.8.08.0052, autos n° 5000662-44.2025.8.08.0052 e autos n° 5000665-96.2025.8.08.0052).

O ora paciente, por sua vez, foi denunciando nos autos de nº 5000662-44.2025.8.08.0052, sendo apontado como
vapor
, ao lado de diversos outros denunciados, conforme organograma detalhado das investigações. Ao final, foi denunciado como incursos no art. 33,
caput
, art. 35,
caput
e art. 40, inc. V e VI, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 71 do Código Penal e art. 2º, da Lei 12.850/12, na forma do art. 71, com aplicação, do art. 69, ambos do Código Penal, com as disposições aplicáveis da Lei nº 8.072/90 (ID 76169441 do processo referência).

Diferentemente do que alega a impetração, a autoridade impetrada, ao indeferir o pleito de revogação da preventiva (conforme se extrai do ato decisório acostado no ID 81283003 do processo referência), destacou que a participação dos investigados, dentre eles o ora paciente, estaria delineada na denúncia e corroborada por elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, incluindo extração de dados telefônicos e depoimentos, os quais apontariam que o paciente desempenharia, como dito, a função de
vapor
ou vendedor/distribuidor de entorpecentes na estrutura criminosa, atuando sob o comando de lideranças locais.

Nesse contexto, a alegação defensiva de que a imputação se baseia em “
quantidade ínfima
” ou “
diálogos esparsos
” não tem o condão de, isoladamente, desconstituir o decreto prisional, porquanto, em crimes de autoria coletiva e complexa, a materialidade e a autoria muitas vezes se revelam pelo conjunto de interceptações e o
modus operandi
da associação, sendo prescindível a apreensão de drogas em poder direto de cada um dos integrantes, mormente quando a função atribuída é a de varejista habitual inserido em uma engrenagem maior.

No que tange aos fundamentos da prisão preventiva, a decisão que manteve a prisão preventiva e indeferiu o pedido de liberdade provisória (ID 81283003 do processo referência) encontra-se motivada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade da suposta organização criminosa em questão.

Vale dizer, em se tratando de crimes de autoria coletiva, a jurisprudência tem admitido que a fundamentação da custódia cautelar se reporte à periculosidade do grupo e à necessidade de desarticular suas atividades, não sendo imprescindível, nesse momento inicial, uma descrição pormenorizada e exaustiva da participação de cada integrante, desde que haja, como parece haver, indícios suficientes de seu envolvimento na empreitada criminosa. Deste juízo:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
FRAUDE PROCESSUAL.
PRISÃO PREVENTIVA.
MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONCURSO DE PESSOAS. MINUCIOSA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA NESTA FASE. PRESCINDIBILIDADE. MITIGAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PLEITO DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL NO AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. 4. Havendo, portanto, a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
5. "É assente na jurisprudência desta Superior Corte de Justiça o entendimento de que em delito de autoria coletiva a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto" (RHC 42.294/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 5/5/2014)" (AgRg no HC n. 774.832/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)
6. Nos termos do art. 258 do RISTJ, sendo o agravo regimental apresentado em mesa, não há previsão para intimação da parte para sustentação oral. 7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 184.158/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023) – destaquei.

E na hipótese, a manutenção da prisão não se baseia na gravidade abstrata dos crimes, mas na estrutura, na capilaridade e no poderio do grupo, cuja atuação contínua desestabiliza a paz social no município de Rio Bananal e região.

Isto é, diferentemente do que alega a impetração, a decretação da custódia não se fundamenta em motivação genérica, mas se insere no contexto de uma complexa e bem estruturada organização criminosa, cuja periculosidade foi exaustivamente detalhada na denúncia oferecida pelo Ministério Público, que aponta o paciente como um dos
vapores
do grupo.

Aliás, a periculosidade do grupo, evidenciada pelo farto poderio bélico e pela extensa rede de possíveis associados, justifica a adoção de medidas mais rigorosas para a garantia da ordem pública e para a desarticulação de suas atividades ilícitas.

Ademais, a própria impetração admite que o paciente encontra-se foragido, circunstância que reforça a necessidade da segregação cautelar não apenas para a garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Portanto, não vislumbro a manifesta ilegalidade apontada, uma vez que a decisão coatora aparenta estar lastreada em dados concretos extraídos dos autos de origem, indicando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, atendendo aos requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.